Tribunal: TJPA
Processo: 0015803-85.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015803-85.2016.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE TITULARIDADE DA UNIÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGÚ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que julgou procedente o pedido inicial e determinou que a Requerida Norte Energia exibisse ao autor, o Município de Vitória do Xingú, os documentos descritos no
decisum

a quo
.

II- A União Federal é quem detém a titularidade do bem público onde foi construída a usina hidrelétrica de Belo Monte, cabendo a ela também a competência de fiscalizar os serviços e instalações de energia elétrica, os quais poderão ser descentralizados mediante convênio de cooperação para os Estados e para o Distrito Federal.

III- Não há que se falar em exercício do poder de polícia municipal, uma vez que tal poder só se revela regular e legal quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, o que não se verifica na espécie, na medida em que o Município não possui competência para fiscalizar os serviços e instalações de energia elétrica sob regime de concessão outorgados pela União Federal.

IV- Assim, tratando-se de matéria de interesse público da União Federal, não há como reconhecer a existência de poder de polícia do Município em relação a atividade de geração de energia elétrica e sobre as instalações físicas utilizadas na atividade.

V- Recurso conhecido e provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
NORTE ENERGIA S.A.,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingú, nos autos da
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
proposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGÚ
.

Historiando os fatos, o Município de Vitória do Xingú ajuizou referida ação, visando a obtenção dos Projetos Construtivos da UHE Belo Monte e dos Projetos Executivos das obras condicionantes realizadas na sede do Município, nas áreas de expansão urbana, zona rural e reservas indígenas.

Para tanto, aduziu o Ente Público que a obra de construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte – UHE-BM e boa parte de suas condicionantes estão sendo realizadas no território do Município de Vitória do Xingú e que à época do ajuizamento da ação a Usina já se encontrava apta ao funcionamento, sendo que as 02 (duas) Casas de Força, a Principal (Sitio Belo Monte) e a Secundária (Sítio Pimental) estão localizadas no território do Município, todavia, a empresa requerida não estava disposta a cumprir com as diversas obrigações para com o Município de Vitória do Xingú, pois se negava a apresentar documentos relevantes e imprescindíveis ao Ente Federado.

Arguiu que mesmo sendo a geração de energia elétrica de interesse nacional, tal realização gera diversas obrigações ao Empreendedor (Norte Energia S.A.) para com os municípios afetados pela obra e, em razão do empreendimento estar localizado no Município de Vitória do Xingú, tanto a empresa quanto as empresas contratadas por ela estão sujeitas à jurisdição fiscalizatória do município no qual estão estabelecidos.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. nº 7126418):

“(...)
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor para que o réu exiba ao autor os seguintes documentos: projetos construtivos da Usina Hidrelétrica de Belo Monte e projetos das obras condicionantes, com as plantas baixas de Casa de Força Principal; Casa de Força Secundária; Diques de Contestação; Canais de Derivação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte; Obras relativas às Condicionantes realizadas em todo território do Município, inclusive nas reservas indígenas compreendidas na circunscrição municipal. Fixo prazo de 30 dias para a exibição. Caso não ocorra o cumprimento no prazo fixado, fica desde já autorizada a expedição de mandado de busca e apreensão. Extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, do CPC.
(...)”

Inconformada, a Norte Energia S.A. interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 7126421).

Em suas razões, aduz a incompetência do poder público municipal para a atividade de fiscalização sob o argumento de que existem atividades e bens não sujeitos a fiscalização municipal.

Argui que ao analisar a petição inicial,
observa-se que o Apelado trata a questão como se estivesse diante de obras privadas, de ordem comum, realizadas em seu território, citando a legislação local que supostamente ancoraria sua pretensão. Acontece que as especificidades das obras realizadas pela empresa Apelante constituem impeditivo intransponível ao deferimento dos pedidos formulados pelo Município Apelado.

Defende que a Norte Energia S.A. não está submetida à legislação municipal quanto a fiscalização, uma vez que é fato público e notório que a UHE Belo Monte está sendo construída no Rio Xingú, que por banhar vários Estados, constitui bem da União, o mesmo ocorrendo em relação ao seu potencial de energia hidráulica, nos termos do art. 20, III e VIII, da CF.

Aponta que toda a área onde está sendo construída a UHE Belo Monte foi desapropriada, passando a pertencer a União, nos termos do ato expropriatório editado pelas autoridade federais competentes, tratando-se, portanto, de bem público e não particular, cuja destinação está afetada e vinculada a instalação e exploração do potencial enérgico que é considerado bem da União, razão pela qual o Município de Vitória do Xingú não teria competência material e territorial para fiscalizar as obras e atividades desenvolvidas na UHE Belo Monte.

Assevera que toda a legislação que trata da matéria não prevê a competência do Ente Municipal para fiscalizar as atividades de instalação de energia elétrica e que as atividades e instalações da recorrente são fiscalizadas pelo Ministério de Minas e Energia por meio de sua agência reguladora, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Aduz que tratando-se de matéria de interesse público, afeta inclusive a segurança nacional, não há como reconhecer a existência de poder de polícia do Município em relação a essa atividade de produção de energia e sobre as instalações físicas utilizadas na atividade e que as obras realizadas pela empresa estão localizadas em área desapropriada por utilidade pública, sendo nitidamente propriedade da União e que foram objeto de concessão à Norte Energia.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença guerreada e julgar improcedente o pedido inicial.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, por se tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial (id. nº 9906554).

O Município de Vitória do Xingú não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. nº 11617684.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que julgou procedente o pedido inicial e determinou que a Requerida Norte Energia exibisse ao autor, o Município de Vitória do Xingú, os documentos descritos no
decisum

a quo
.

Em suas razões, a Apelante aduz, em síntese, que o Ente Municipal não possui competência para fiscalizar as atividades de instalação de energia elétrica; que toda a obra foi realizada em bem da União e que a atividade é fiscalizada pelo Ministério de Minas e Energia, por meio de sua agência reguladora, a ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Pois bem.

Inicialmente, e de forma singela, pode-se conceituar uma usina hidrelétrica como uma construção feita em um trecho de rio. No caso na usina hidrelétrica de Belo Monte, ela foi construída ao longo do leito do Rio Xingu, próximo a cidade de Altamira/PA.

Sobre os rios e os potenciais de energia hidráulica, a Constituição Federal estabelece que são bens da União, nos termos do que dispõe o art. 20, III e VIII,
in verbis
:

Art. 20. São bens da União:

(...)

III
- os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;

(...)

VIII
- os potenciais de energia hidráulica;

O art. 21, XII, alínea “b”, da Carta Magna, por sua vez, estabelece que compete a União explorar, diretamente ou por meio de autorização, permissão ou concessão os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água.

Por outro lado, a Lei nº 9.427/1996 que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e disciplina o regime de concessões de serviços públicos de energia elétrica, dispõe expressamente sobre a finalidade da ANEEL em seu art. 2º, nos seguintes termos:

Art. 2º. A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal.”

O art. 20 da citada norma, por sua vez, prevê que
“a execução das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica poderá ser descentralizada pela União para os Estados e para o Distrito Federal visando à gestão associada de serviços públicos, mediante convênio de cooperação”
.

Destarte, nos termos das normas supratranscritas, a União Federal é quem detém a titularidade do bem público onde foi construída a usina hidrelétrica de Belo Monte, cabendo a ela também a competência de fiscalizar os serviços e instalações de energia elétrica, os quais poderão ser descentralizados mediante convênio de cooperação para os Estados e para o Distrito Federal. Todavia, referida legislação não incluiu os Municípios nessa descentralização. As atividades e instalações da recorrente são fiscalizadas pelo Ministério de Minas e Energia por meio de sua agência reguladora, a ANEEL.

Ademais, não há que se falar em legitimo exercício do poder de polícia municipal tal qual fundamentado pelo magistrado de piso para embasar a procedência do pedido inicial. Para tanto, vejamos a definição de poder de polícia encartado no art. 78 do Código Tributário Nacional:

“Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
(Redação dada pelo Ato Complementar nº 31, de 1966)

Parágrafo único.
Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável
, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.”

Pelo dispositivo legal supratranscrito, observa-se que o poder de polícia revela-se regular e legal quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, o que não se verifica na espécie, na medida em que o Município não possui competência para fiscalizar os serviços e instalações de energia elétrica sob regime de concessão outorgados pela União Federal.

Vale ressaltar que as obras de construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte estão localizadas em área que foi desapropriada pela União Federal por interesse público e que foi objeto de concessão à Apelante.

Assim, tratando-se de matéria de interesse público da União Federal, não há como reconhecer a existência de poder de polícia do Município em relação a atividade de geração de energia elétrica e sobre as instalações físicas utilizadas na atividade.

Vale ressaltar que a Lei nº 12.334/2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança das Barragens e cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, com as alterações da Lei nº 14.066/2020, estabelece no art. 5º acerca da fiscalização da segurança das barragens, nos seguintes termos:

Art. 5
o.
A fiscalização da segurança de barragens caberá, sem prejuízo das ações fiscalizatórias dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama):

I - à entidade que outorga o direito de uso dos recursos hídricos, observado o domínio do corpo hídrico, quando o objeto for de acumulação de água, exceto para fins de aproveitamento hidrelétrico;
(Redação dada pela Lei nº 14.066, de 2020)

II - à entidade que concede, autoriza ou registra o uso do potencial hidráulico, quando se tratar de uso preponderante para fins de geração hidrelétrica;
(Redação dada pela Lei nº 14.066, de 2020)

III - à entidade que regula e fiscaliza as atividades minerárias, para fins de disposição de rejeitos, observado o disposto no inciso V do caput deste artigo;
(Redação dada pela Lei nº 14.066, de 2020)

IV - à entidade que concede a licença ambiental, para fins de disposição de resíduos industriais;
(Redação dada pela Lei nº 14.066, de 2020)

V - à entidade que regula, licencia e fiscaliza a produção e o uso da energia nuclear, quando se tratar de disposição de rejeitos de minérios nucleares.
(Incluído pela Lei nº 14.066, de 2020)

O art. 16 do citado diploma legal, por sua vez, dispõe sobre as atribuições legais do órgão fiscalizador. No entanto, como se observa, nenhuma das legislações referidas até aqui, incluem o Município como sendo competente para qualquer ato de fiscalização ou supervisão da obra, como pretendia o Município ora Apelado.

No que tange as notificações expedidas pelo Município Apelado, observa-se que a emissão da notificação teve como fundamento o fato da obra encontrar-se pendente de Alvará de Licença para Construção e de Habite-se, nos termos da Lei Complementar nº 235/2014 (Código de Obras do Município), combinado com o art. 145, II, da Constituição Federal, art. 78 do Código Tributário Nacional e art. 21 da Lei nº 180/2010 (Código de Postura do Município) (id. 7126405). Vejamos.

A Lei Complementar nº 235/2014 que trata do Código de Obras do Município de Vitória do Xingú, em seu art. 8º, incisos V e XXVII, conceitua o alvará de construção e o habite-se da seguinte forma:

“V. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO: documento expedido pelo Poder Executivo Municipal que autoriza a execução de obras sujeitas a sua fiscalização;

(...)

XXVII. HABITE-SE DE CONCLUSÃO DE OBRA (HABITESE): documento expedido pelo Município, atestando a verificação da regularidade da obra, quando da sua conclusão, que autoriza a ocupação ou uso de uma edificação;”

Todavia, como já pontuado, tanto a autorização para a execução da obra como a verificação de sua regularidade não estão sob a competência do Município, tendo em vista que toda a obra de construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte – UHE foi realizada em área da União Federal, e portanto, não submetida ao Código de Obras do Município.

Por fim, vale ressaltar que como todo grande empreendimento realizado no país capaz de trazer alterações em diversos aspectos, dentre eles, o ambiental, é necessário que haja prévio licenciamento ambiental para a autorização da construção, incluindo a expedição e concessão da Licença de Operação, o que é realizado pelo IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, nos termos da Lei nº 6.938/81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela Norte Energia, para reformar a sentença de 1º grau e julgar improcedente o pedido inicial de exibição de documentos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de março de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2023